Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-75.2018.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000986-75.2018.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARINHO DE LIMA - CPF: 318.247.901-63 (EMBARGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. SEGUNDOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Segundos e
mbargos de declaração opostos pela seguradora em face de acórdão que acolheu embargos anteriores do autor para determinar a incidência do IGP-M desde a contratação até o pagamento da indenização securitária e fixar os juros de mora em 1% ao mês até a entrada em vigor da L. 14.905/2024, quando passariam a
ser regidos
pela Taxa Selic.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que integrou o julgamento anterior para definir os critérios de atualização monetária e juros de mora, notadamente:

(i) a aplicação da Súmula 632 do STJ e da cláusula contratual que prevê o IGP-M;

(
ii
) a incidência da Taxa Selic após a vigência da L. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissão ou contradição no acórdão embargado, que de forma clara aplicou a Súmula 632 do STJ e observou a cláusula contratual para a correção monetária.

4.
O
s juros de mora foram corretamente fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir da qual
-
e não retroativamente
-
passa a incidir a Taxa Selic, nos termos da nova redação dos arts.
389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil, respeitada a irretroatividade legal (art. 6º da LINDB)
.

5. A alegação de dupla correção não procede, pois o valor remanescente da indenização ainda não quitada deve ser atualizado até o efetivo pagamento.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento dos primeiros embargos, sem demonstrar os vícios do art. 1.022 do CPC, não se justificando, contudo, a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão ou contradição no acórdão que fixa o IGP-M como índice de correção monetária contratual desde a contratação e os juros de mora em 1% ao mês até a vigência da L. 14.905/2024, aplicando-se a Taxa Selic a partir de então.

2
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito da decisão anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;
CC, arts
. 389 e 406; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
do segundo
recurso de embargos de declaração interposto pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, desta vez
contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária com Danos Morais n. 0000986-75.2018.8.11.0022, ajuizada por
ANTÔNIO MARINHO DE LIMA
em face da Embargante e do
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
acolheu
os
primeiros embargos de declaração,
integra
ndo
o julgado para estabelecer que: a) a correção monetária da indenização securitária incidisse com base no IGP-M desde a contratação até o efetivo pagamento; e b) os juros de mora fossem fixados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, quando
passaria a incidir a Taxa Selic

(ID.
277946892
).

Em suas razões (ID.
279718851
),
o

E
mbargante sustenta a existência de contradição no julgado, apontando que, embora tenha sido mantida a condenação principal, a decisão integrou o acórdão de forma, segundo sustenta, contraditória, quanto à aplicação da Súmula 632 do STJ e à incidência de juros de mora com base na Lei n
.
14.905/2024, matéria que entende não ter sido suficientemente enfrentada ou que teria sido decidida de forma contraditória.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 281884399), sustentando que os embargos têm caráter meramente protelatório, não se verificando os vícios alegados.

R
ecurso tempestivo

(ID.
280072382
)
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

fundamenta sua insurgência em alegada contradição interna e possível omissão na análise dos critérios legais para a incidência de juros de mora e correção monetária no tocante ao valor da indenização por danos securitários.

Todavia, i
mporta destacar
de plano
que não se verifica qualquer contradiçã
o interna no julgado embargado, p
elo contrário, o acórdão foi explícito ao acolher os embargos anteriores interpostos pelo autor, integrando o julgado com observância à Súmula 632 do STJ (sobre correção monetária) e ao regramento atual sobre juros de mora, notadamente a novel Lei n
.
14.905/2024, que passou a disciplinar os índices aplicáveis em determinadas hipóteses.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M DESDE A CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. JUROS DE MORA PELA TAXA LEGAL. LEI 14.905/2024. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação do autor, para acrescer à condenação a incidência de correção monetária desde a contratação do seguro, e juros moratórios
de 1% ao mês desde a citação, nos autos de ação de cobrança securitária com danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, quanto ao índice e ao termo inicial da correção monetária; e (
ii
) saber se há omissão no tocante à incidência da nova taxa legal de juros moratórios prevista pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo, ao se reconhecer, de um lado, a aplicação da Súmula 632 do STJ e do IGP-M/FGV desde a contratação, e, de outro, constar no dispositivo o INPC desde o sinistro.

4. Reconhecida omissão quanto ao regime jurídico aplicável aos juros de mora, diante da entrada em vigor da L. nº 14.905/2024, que altera os arts. 389 e 406 do CC, fixando a Taxa Selic como índice legal.

5. Correção de erro material, sem alteração do conteúdo condenatório, apenas para ajustar os consectários legais à tese firmada no acórdão e à legislação vigente.

6. Interpretação conforme o art. 1.025 do CPC, considerando
prequestionadas
as matérias versadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão, determinando que:

(a) a correção monetária da indenização securitária incida com base no IGP-M desde a contratação até o efetivo pagamento;

(b) os juros de mora sejam fixados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da L. nº 14.905/2024, incidindo, a partir de então, a Taxa Selic, nos termos dos arts. 389,
p.u
., e 406 do CC/2002.

Tese de julgamento:
“1. A correção monetária da indenização securitária deve observar o índice pactuado (IGP-M), com incidência desde a contratação até o efetivo pagamento (
Súm
. 632/STJ).

2. Na ausência de estipulação contratual, os juros moratórios devem seguir o art. 406 do CC/2002, aplicando-se a Taxa Selic após a vigência da L. nº 14.905/2024.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389,
p.u
., e 406; CPC/2015, art. 1.025; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 632; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 445.444/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.11.2022,
DJe
23.11.2022; TJMT, RAC nº 0019770-14.2016.8.11.0041, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.07.2020; TJMT,
EDcl
no AC nº 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2024.

(
TJMT.
N.U 0000986-75.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão
, ao acolher os embargos anteriores, corrigiu a contradição então existente entre a fundamentação e o dispositivo, harmonizando-os para estabelecer a aplicação do índice IGP-M desde a contratação até o efetivo pagamento, em conformidade com a Súmula 632 do STJ e com a cláusula 13.1 do contrato de seguro.

Ou seja
, em verdade, o
acórdão embargado

reconheceu expressamente os consectários legais de forma adequada,
aplicando o IGP-M como
índice contratual de correção monetária desde a contratação, conforme cláusula expressa da apólice (cláusula 13.1), e a Taxa Selic como
taxa
legal de juros de mora, ante a inexistência de estipulação contratual específica sobre esse ponto, incidindo
esta
apenas após a vigência da Lei n. 14.905/2024, nos termos do art. 406 do CC
,
em
respeito
a
o marco legal de transição e o princípio da irretroatividade das leis (art. 6º da LINDB).

Logo, n
ão há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, tampouco omissão
, já que a
parte dispositiva foi ajustada em embargos anteriores justamente para compatibilizar com os fundamentos
,
afastando-se a aplicação do INPC desde o sinistro e mantendo-se coerência com a cláusula contratual (cláusula 13.1 da apólice), que expressamente estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária das obrigações securitárias pactuadas
.

Ademais

a
alegação de dupla correção é infundada, pois a quantia de R$ 2.790,78
se
refere ao valor residual da indenização securitária, já considerada a quantia paga administrativamente, ainda pendente de quitação integral, devendo, por isso, ser atualizada até o efetivo pagamento, nos termos da cláusula contratual e da jurisprudênci
a consolidada (Súmula 632/STJ).

Em outras palavras, o
fato de o valor de R$ 2.790,78 representar a diferença entre o valor devido e o valor já pago administrativamente não significa que tal montante e
steja integralmente atualizado, já que se
trata de valor ainda não quitado e, portanto, sujeito à atualização monetária até o efetivo pagamento.

Quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024,
igualmente
não se constata qualquer omissão ou co
ntradição no acórdão embargado, uma vez que a
decisão reconheceu expressamente as alterações promovidas pela referida lei nos arts. 389 e 406 do Código Civil, determinando a aplicação da Taxa Selic como índice de juros moratórios a partir da entrada em vigor da nova legislação, respeitando a regra da irretroatividade das leis (art. 6º da LINDB).

Importante destacar que a Lei n. 14.905/2024 não afasta a aplicação de índices de correção monetária estabelecidos contratualmente, como é o
caso do IGP-M previsto na cláus
ula 13.1 do contrato de seguro, sendo que a
Taxa Selic, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, aplica-se como taxa legal para os juros de mora, nas hipóteses em que não houver previsão específica.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
s

primeiros embargos de declaração
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando,
por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
s primeiros embargos de declaração
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, como querem os Embargados, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como
manifestamente protelatório
, ou com dolo processual suficiente para configurar
litigância de má-fé
, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025